Tribunal: TJES
Processo: 5004764-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004764-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.

1.
Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88, e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado plano, independente de dilação probatória.

2.
A
apontada autoridade coatora registrou a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a segurança e celeridade da instrução processual.

3.

Quanto ao argumento de excesso de prazo, a princípio, não merece prosperar.
De acordo com informações prestadas pela autoridade coatora, já foram realizadas 03 (três) audiências de instrução, estando pendente a oitiva de uma testemunha e o interrogatório dos réus, designado novo ato para o dia 26/07/2023, às 15:00 horas.

4.
O
feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantidas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar sua prisão irregular.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5004764-42.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
4920330
) impetrado em favor de
LUIAN CARLOS LAUDELINO DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra
/ES –
Tribunal do Júri
.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso provisoriamente sob acusação de ter violado a conduta delituosa prevista no art. 121, §2º, inc. I e IV c/c art. 14, inc. II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Que o processo não tramitou de forma regular, tendo vários atrasos, sem qualquer responsabilidade da defesa do paciente.

Narra ainda que o paciente encontra-se custodiado desde novembro de 2019, há quase quatro anos sem que a audiência de instrução e julgamento tenha sido finalizada.

Que não obstante as audiências terem sido redesignadas, na data de 09/05/2023 não foi possível a realização do ato, já que a testemunha da acusação não foi intimada. Que o processo não é complexo, constando com apenas 02 (dois) réus, e que isto não pode servir de fundamento para manter a prisão do paciente.

Requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para relaxar a ordem de prisão decretada em desfavor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4990286.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5200845, 5200846, 5200847, 5200848, 5200849 e 5315434).

Parecer da d. Procuradoria (ID nº 5218794) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no art. 5º, inc. LXVIII, da CF/88, e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado plano, independente de dilação probatória.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Consta nos autos que no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 02h00min, na zona rural do bairro Campinho da Serra II, no município de Serra/ES, os denunciados Alexandro Santos Souza Junior, vulgo “KUKO”, André Edson Santos Feu e Luian Carlos Laudelino da Silva Gilmar, vulgo “LC’, agindo em comun
hão de esforços e unidade de desígnios, acompanhado de os outros indivíduos não identificados integrantes do tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para o crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Guilherme Silva Gomes, atingida por disparos de arma de fogo efetuados por Alexandro e Luian, que lhe causaram lesões corporais, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que a vítima foi socorrida ao hospital Dr. Jayme dos Santos Neves.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(art. 282, 319 e 320, do CPP).

Enfrentando a matéria em foco, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado, crime cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da pris
ão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum in libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum liber
t
atis
, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal.

Nesse sentido, a apontada autoridade coatora registrou a necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para garantir a segurança e celeridade da instrução processual.

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, entendo que, a princípio,
não merece prosperar.
Isso porque, o prazo deve ser confrontado com juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

De acordo com informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5315434), já foram realizadas 03 (três) audiências de instrução, estando pendente a oitiva de uma testemunha e o interrogatório dos réus, designado novo ato para o dia 26/07/2023, às 15:00 horas.

Como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, a instrução já se encaminha para a conclusão e embora tenha havido remarcações de audiências, as mesmas se deram de forma veloz, estando motivadas na dificuldade de localização das testemunhas, uma vez que naquela região é imposto por traficantes locais a “Lei do Silêncio”.

No caso, não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde
novembro
de 20
19
. Todavia, vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantidas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar sua prisão irregular.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________